Tribunal: TJMT
Processo: 1026556-76.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Agravo Interno em Recurso Extraordinário no 1026556-76.2024.8.11.0041.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Agravante: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
Agravado: SIDNEY BENEDITO NUNES JUNIOR.
Data do Julgamento virtual: 24 a 26/02/2026.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 800 E 660 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULAS 279 E 284 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A., com fundamento no art. 1.030, § 2o, do CPC, contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento e inadmitiu Recurso Extraordinário manejado contra acórdão que manteve a condenação da concessionária ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de acidente envolvendo animais silvestres em rodovia pedagiada, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da CF e no art. 14 do CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Recurso Extraordinário oriundo de Juizado Especial apresenta demonstração concreta de repercussão geral apta a superar a presunção fixada no Tema 800 do STF; (ii) estabelecer se a alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa configura ofensa direta à Constituição ou mera ofensa reflexa, à luz do Tema 660 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O STF, no Tema 800 (ARE 835.833), fixou presunção relativa de inexistência de repercussão geral em causas provenientes dos Juizados Especiais, exigindo demonstração concreta e específica da relevância jurídica, econômica ou social da controvérsia.
A agravante limita-se a alegações genéricas acerca da transcendência do tema relativo aos limites da responsabilidade objetiva do Estado por omissão, sem apresentar elementos objetivos capazes de evidenciar impacto que ultrapasse os interesses subjetivos da causa.
A aplicação do Tema 800 pela Presidência da Turma Recursal observa a jurisprudência vinculante do STF e o art. 1.035, § 2o, do CPC.
O STF, no Tema 660 (ARE 748.371), firmou entendimento de que alegações de violação ao contraditório e à ampla defesa, quando dependentes da interpretação de normas infraconstitucionais ou da reanálise do conjunto fático-probatório, configuram ofensa reflexa, insuscetível de apreciação em Recurso Extraordinário.
A controvérsia acerca da eficácia das medidas de fiscalização adotadas pela concessionária demanda reexame de provas, providência vedada em sede extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF.
A deficiência de fundamentação recursal atrai, ainda, a incidência da Súmula 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. A admissão de Recurso Extraordinário oriundo dos Juizados Especiais exige demonstração concreta de repercussão geral, não suprida por alegações genéricas de relevância jurídica ou econômica, nos termos do Tema 800 do STF. 2. A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa que dependa da análise de normas infraconstitucionais ou do reexame de provas configura ofensa reflexa à Constituição, conforme Tema 660 do STF. 3. O reexame do conjunto fático-probatório é inviável em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/2015, arts. 1.030, § 2o, e 1.035, § 2o; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 835.833 (Tema 800 da Repercussão Geral); STF, ARE 748.371 (Tema 660 da Repercussão Geral); STF, Súmulas 279 e 284.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026556-76.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEY BENEDITO NUNES JUNIOR - CPF: 029.008.981-61 (RECORRENTE), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno em Recurso Extraordinário no
1026556-76.2024.8.11.0041
.

Origem:
Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

Agravado:
SIDNEY BENEDITO NUNES JUNIOR
.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 800 E 660 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULAS 279 E 284 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A., com fundamento no art. 1.030, § 2o, do CPC, contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento e inadmitiu Recurso Extraordinário manejado contra acórdão que manteve a condenação da concessionária ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de acidente envolvendo animais silvestres em rodovia pedagiada, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da CF e no art. 14 do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Recurso Extraordinário oriundo de Juizado Especial apresenta demonstração concreta de repercussão geral apta a superar a presunção fixada no Tema 800 do STF; (ii) estabelecer se a alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa configura ofensa direta à Constituição ou mera ofensa reflexa, à luz do Tema 660 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no Tema 800 (ARE 835.833), fixou presunção relativa de inexistência de repercussão geral em causas provenientes dos Juizados Especiais, exigindo demonstração concreta e específica da relevância jurídica, econômica ou social da controvérsia.

A agravante limita-se a alegações genéricas acerca da transcendência do tema relativo aos limites da responsabilidade objetiva do Estado por omissão, sem apresentar elementos objetivos capazes de evidenciar impacto que ultrapasse os interesses subjetivos da causa.

A aplicação do Tema 800 pela Presidência da Turma Recursal observa a jurisprudência vinculante do STF e o art. 1.035, § 2o, do CPC.

O STF, no Tema 660 (ARE 748.371), firmou entendimento de que alegações de violação ao contraditório e à ampla defesa, quando dependentes da interpretação de normas infraconstitucionais ou da reanálise do conjunto fático-probatório, configuram ofensa reflexa, insuscetível de apreciação em Recurso Extraordinário.

A controvérsia acerca da eficácia das medidas de fiscalização adotadas pela concessionária demanda reexame de provas, providência vedada em sede extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF.

A deficiência de fundamentação recursal atrai, ainda, a incidência da Súmula 284 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. A admissão de Recurso Extraordinário oriundo dos Juizados Especiais exige demonstração concreta de repercussão geral, não suprida por alegações genéricas de relevância jurídica ou econômica, nos termos do Tema 800 do STF. 2. A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa que dependa da análise de normas infraconstitucionais ou do reexame de provas configura ofensa reflexa à Constituição, conforme Tema 660 do STF. 3. O reexame do conjunto fático-probatório é inviável em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/2015, arts. 1.030, § 2o, e 1.035, § 2o; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 835.833 (Tema 800 da Repercussão Geral); STF, ARE 748.371 (Tema 660 da Repercussão Geral); STF, Súmulas 279 e 284.

Relatório.

Trata-se de o Agravo Interno interposto com fundamento no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, manejado pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. em face da decisão proferida pela Presidência desta Turma Recursal, que negou seguimento e inadmitiu o Recurso Extraordinário por ela aviado.

A parte Agravante em suas razões, busca afastar a aplicação dos Temas 800 e 660 do STF, argumentando que a questão constitucional debatida – os limites da responsabilidade objetiva do Estado por omissão – transcende o interesse subjetivo das partes e possui inegável repercussão geral, tanto jurídica quanto econômica e social, por afetar todas as concessionárias de serviço público do país e a própria segurança jurídica dos contratos de concessão. Sustenta, ainda, que a discussão não se resume a uma ofensa reflexa à Constituição, mas sim a uma interpretação direta e equivocada do alcance do artigo 37, § 6o, da Carta Magna.

O agravado pugna pelo improvimento de ambos os agravos.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A insurgência volta-se contra a decisão da Presidência desta Turma Recursal que obstou a subida do Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.

A análise conjunta dos recursos se impõe por economia processual, dada a identidade de objeto: a reforma da decisão que manteve hígido o acórdão desta Turma, o qual confirmou a responsabilidade da concessionária por danos materiais decorrentes de acidente em rodovia pedagiada.

A demanda originária versa sobre a responsabilidade civil da concessionária por acidente de trânsito envolvendo animais na pista. O recorrido, Sidney Benedito Nunes Junior, narrou que, em 27 de fevereiro de 2024, ao trafegar pela BR-163, colidiu com duas capivaras que adentraram a via. Em razão do impacto, seu veículo sofreu avarias, cujo reparo implicou o desembolso de R$ 15.289,29, valor pleiteado a título de ressarcimento.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, com base na responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Inconformada, a concessionária interpôs Recurso Inominado, que teve seu provimento negado monocraticamente. A decisão foi integralmente mantida por esta Turma Recursal no julgamento de Agravo Interno, consolidando o entendimento de que a responsabilidade se estende a acidentes com animais silvestres, diante da falha no dever de segurança.

Contra esse acórdão, a concessionária interpôs Recurso Extraordinário, alegando violação direta ao artigo 37, § 6o, da Constituição. A Presidência desta Turma, contudo, negou seguimento ao recurso com base nos Temas 800 e 660 de Repercussão Geral do STF e, quanto aos demais pontos, inadmitiu-o com fundamento nas Súmulas 279 e 284 daquela Corte. É contra essa decisão que se insurgem os presentes agravos.

Inicialmente, registro que os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos formais, razão pela qual deles conheço.

O Agravo Interno ataca a aplicação dos Temas 800 e 660. A recorrente sustenta que a questão constitucional – limites da responsabilidade objetiva do Estado por omissão – possui repercussão geral que transcende o interesse das partes.

Tal argumentação não prospera. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 800 (ARE 835.833), estabeleceu uma presunção de inexistência de repercussão geral para causas dos Juizados Especiais. Para superar essa presunção, exige-se uma demonstração robusta e concreta da relevância da questão, o que não ocorreu.

A recorrente limitou-se a tecer considerações genéricas sobre a importância do tema, sem apresentar dados que demonstrassem um impacto social ou econômico de magnitude tal que justificasse a intervenção da Suprema Corte. A decisão da Presidência, ao aplicar o Tema 800, agiu em estrita conformidade com a jurisprudência vinculante.

Da mesma forma, a aplicação do Tema 660 (ARE 748.371) mostra-se irretocável. A recorrente alega violação ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento de que as instâncias ordinárias teriam desconsiderado suas provas de fiscalização.

Ocorre que a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a alegação de ofensa a tais princípios, quando sua verificação depende da análise de normas infraconstitucionais, configura, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, insuscetível de apreciação em Recurso Extraordinário. A discussão sobre a "eficácia" da inspeção é uma típica questão de valoração de prova, matéria de fato, cuja análise se esgota nas instâncias ordinárias.

Assim, a decisão agravada, ao aplicar os Temas 660 e 800, apenas seguiu a orientação consolidada da Corte Suprema. O Agravo Interno, por conseguinte, não merece provimento.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 800 E 890 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Concessionária Rota do Oeste S.A. contra decisão monocrática que, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento a Recurso Extraordinário em Recurso Inominado, sob o fundamento de ausência de repercussão geral e adequação aos Temas 800 e 890 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Recurso Extraordinário, inadmitido na origem, apresenta demonstração suficiente e concreta de repercussão geral apta a superar a presunção de sua inexistência em causas oriundas dos Juizados Especiais Cíveis, bem como se há ofensa constitucional direta a justificar seu processamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 800, estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral em causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis, exigindo demonstração objetiva do prequestionamento e fundamentação concreta sobre a relevância da matéria.

4. O Tema 890 do STF define que alegações de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, legalidade, propriedade e acesso à justiça, quando fundadas em relação contratual, possuem natureza infraconstitucional, não configurando repercussão geral.

5. A controvérsia não ultrapassa os limites do juízo de equidade próprio dos Juizados Especiais e não demonstra interesse que transcenda os limites subjetivos da causa, em conformidade com o art. 1.035, § 2o, do CPC.

6. As alegações da agravante configuram mero inconformismo, não trazendo elementos novos ou específicos capazes de afastar a jurisprudência consolidada do STF nem de autorizar reexame fático-probatório.

7. A decisão monocrática atacada enfrentou integralmente os pontos suscitados, inexistindo omissão, contradição ou inovação jurídica que justificasse sua revisão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A admissão de recurso extraordinário proveniente dos Juizados Especiais Cíveis exige demonstração concreta de repercussão geral, nos termos do Tema 800 do STF. 2. Questões contratuais, ainda que sob alegação de violação a princípios constitucionais, possuem natureza infraconstitucional e não configuram repercussão geral, conforme Tema 890 do STF. 3. O mero inconformismo da parte não autoriza a rediscussão da matéria decidida em consonância com a jurisprudência consolidada do STF.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3o; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e 1.035, § 2o; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025, DJe 14.04.2025; STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009; Temas 800 e 890 da Repercussão Geral do STF.”
(N.U 1013552-09.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025).

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE FUNDAMENTADA NO ART. 1.030, V, DO CPC. INCABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. NECESSIDADE DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 800 E 890 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF E DA SÚMULA 279/STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Centro de Educação do Pantanal Ltda. contra decisão monocrática que negou seguimento e inadmitiu Recurso Extraordinário. O agravante sustentou a existência de repercussão geral. O recorrido defendeu a manutenção da decisão agravada e requereu aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC; (ii) verificar se houve demonstração concreta e adequada da repercussão geral para autorizar o seguimento do Recurso Extraordinário em processo oriundo de Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno não é cabível contra decisão de inadmissibilidade de Recurso Extraordinário fundada exclusivamente no art. 1.030, V, do CPC, sendo adequada a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.042 do CPC.

4. A repercussão geral não pode ser demonstrada por alegações genéricas de transcendência econômica, social ou jurídica, devendo o recorrente indicar elementos concretos que superem a presunção relativa de inexistência de repercussão geral nas causas processadas pelos Juizados Especiais Cíveis, conforme fixado no Tema 800 do STF.

5. A discussão sobre condenação por danos morais decorrente de relação contratual privada possui natureza infraconstitucional, atraindo a incidência do Tema 890 da repercussão geral e da Súmula 279/STF, que veda o reexame de matéria fática e probatória em sede de Recurso Extraordinário.

6. Inexistindo prova de intuito protelatório, afasta-se a aplicação da multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. É incabível Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, sendo cabível apenas o Agravo em Recurso Extraordinário. 2. A demonstração da repercussão geral em causas oriundas de Juizados Especiais Cíveis exige fundamentação concreta e objetiva, não se satisfazendo com alegações genéricas de relevância. 3. Questões decorrentes de relações contratuais privadas configuram matéria infraconstitucional, não ensejando repercussão geral (Tema 890/STF). 4. O reexame do conjunto fático-probatório inviabiliza o Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, V e X, 93, IX, 102, III, “a”, e 207; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I e V, §§ 1o e 2o, 1.035, § 2o, e 1.042; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1380633 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16.08.2022; STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009 (Tema 890); STF, Temas 800 e 890 da repercussão geral.”
(N.U 1001630-39.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025).

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão da Presidência desta Turma Recursal que negou seguimento e inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pela concessionária.

Após retorne os autos conclusos a presidência para análise do agravo em recurso extraordinário interposto no id de n. 327345887.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026